Tribunal: TJDFT
Processo: 0742151-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742151-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: EDNA LUCIA CARNEIRO BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por EDNA LUCIA CARNEIRO BORGES, deferiu a tutela provisória de urgência vindicada para determinar ao banco agravante que promova a liberação da conta bancária da autora e se abstenha de efetivar novos bloqueios vinculados ao processo no 2004.01.1.073619-9, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais (ID 51981787), o agravante sustenta que “a matéria versada na liminar é referente ao mérito da causa, sendo então necessária a cognição exauriente para que não seja resultado, eventual prejuízo”. Na sequência, aponta a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na fixação das astreintes, reputando-as excessivas. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, a fim de que a multa fixada seja afastada ou reduzida para R$ 100,00. Preparo recolhido (ID 51981789). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, conforme relatado, busca a parte agravante, em sede liminar, o afastamento ou, ainda, a redução da multa cominatória estabelecida pelo Magistrado “a quo” para cumprimento da obrigação. A propósito, eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “A autora afirma que se encontra com o saldo da conta bloqueado em razão de ordem judicial emitida em 2005, no bojo do processo no 2004.01.1.073619-9. Aduz que o referido processo foi extinto em 2006, após a quitação do débito. Informa que contatou a instituição financeira, solicitando a liberação, o que foi atendido. No entanto, dois dias depois, o saldo foi novamente bloqueado. Pede a concessão de tutela de urgência para determinar ao réu o imediato desbloqueio do saldo e a abstenção de novo bloqueio, sob pena de multa. Requer, ainda, a gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Diante da impossibilidade momentânea de movimentação da conta bancária, concedo a gratuidade de justiça em relação às custas iniciais, nos termos do art. 98, §5o, CPC. De acordo com a inicial, a dívida que ensejou a ordem de bloqueio (Bacenjud) já foi quitada há anos e, por isso, a constrição é indevida. Em cognição superficial, assiste razão à autora. No caso, a probabilidade de direito se extrai dos documentos ID 172715817 e ID 172577701, que demonstram que a conta bancária da autora está bloqueada e que o único registro de bloqueio decorre de ordem expedida no processo de execução, extinto em 2006. Ora, se a execução foi extinta em 2006, a ordem não poderia mais produzir efeitos. Ademais, a instituição financeira não apresentou outro motivo para o bloqueio da conta. A urgência, outro lado, decore da impossibilidade de a autora movimentar a conta em que recebe seus rendimentos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a liberação da conta bancária da autora (agência 3441, conta no 01.086998.7) e a abstenção de efetivação de novos bloqueios vinculados ao processo no 2004.01.1.073619-9, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$10.000,00 (dez mil reais).” Apesar do esforço argumentativo do banco agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, verifica-se que, quanto à probabilidade do direito, a antecipação da tutela foi concedida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que o bloqueio realizado pelo banco agravante em sua conta é indevido, pois o processo de execução no qual foi determinada a constrição de valores já foi extinto em razão do pagamento da dívida exequenda. O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Na espécie, como bem observou o Magistrado “a quo”, “a urgência, outro lado, decore da impossibilidade de a autora movimentar a conta em que recebe seus rendimentos.” Desse modo, tendo a agravada demonstrado a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, mostra-se razoável a concessão da tutela de urgência até o julgamento da ação principal. No que diz respeito à alegação de dano grave e de difícil reparação que poderá advir da exigência da multa fixada na decisão agravada, tal argumento não deve prosperar. As astreintes (multa cominatória) encontram previsão legal no artigo 537, do Código de Processo Civil, e têm como objetivo assegurar a efetividade das decisões judiciais. A fim de vencer a resistência do devedor, devem ser mensuradas em quantum necessário e suficiente para garantir o cumprimento da obrigação imposta. No caso em análise, considerando a elevada capacidade financeira do banco agravante, tenho que o valor estipulado não se mostra desproporcional ou excessivo, sobretudo diante da fixação de um limite máximo. Por conseguinte, deve ser mantida a multa cominatória, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e favorecer a resistência ao cumprimento da obrigação. Registre-se, por derradeiro, que não restou demonstrada pela parte agravante a existência de obstáculo ao cumprimento da decisão agravada. Assim, ao que se parece, nada impede que o banco recorrente cumpra a ordem judicial, de forma a não se sujeitar aos consectários da multa cominatória em debate. Não restando demonstrados, portanto, os requisitos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento da medida liminar vindicada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 03 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator